Tribunal: TJMT
Processo: 1037769-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037769-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMIR DA SILVA - CPF: 746.647.788-72 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EMBARGO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedidos de tutela de urgência em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação civil pública ambiental, especificamente quanto à demonstração do
periculum in mora
para concessão das medidas liminares pleiteadas.

III. Razões de decidir

3.
O Ministério Público não demonstrou elementos concretos que evidenciem risco contemporâneo ao meio ambiente ou ameaça de continuidade da degradação, sendo insuficiente a mera invocação de princípios ambientais para suprir a necessidade de comprovação do
periculum in mora
.

4.
A decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige demonstração concreta de que o demandado está alienando ou
dilapidando
seu patrimônio com objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória, conforme tese fixada em IRDR pelo
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5.
A ausência de elementos suficientes que justifiquem a prematura intervenção judicial, aliada à desproporcionalidade das medidas pretendidas, mantém a adequação da decisão que indeferiu os pedidos liminares.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Na ação civil pública ambiental, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração de risco atual ao meio ambiente ou ameaça à eficácia do provimento final, não bastando a alegação de dano pretérito sem comprovação de
periculum in mora
."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR 1005211-80.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000711-32.2025.8.11.0033, proposta em desfavor de
ADEMIR DA SILVA
, indeferiu os pedidos de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, especialmente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, diante da degradação ambiental de 15,6325 hectares de floresta nativa do bioma amazônico sem autorização ambiental, configurando dano irreparável que exige medidas urgentes de reparação e prevenção.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da tutela recursal para a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida no Id.
325116875
.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
330097889
. Preliminarmente, sustentou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão ora agravada e a apresentação de fundamentação dissociada do conteúdo do
decisum
. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
334122857
, pelo provimento parcial do agravo de instrumento,
somente no que tange ao embargo da área degradada e à suspensão da participação dos réus em linhas de financiamento e benefícios fiscais.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O agravado sustenta
, em sua resposta ao agravo,
que o recurso
interposto
padeceria de vício por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação aos
arts
. 1.016, II e III, e 932, III, do CPC.

Todavia,
diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravada,

d
a análise das razões recursais
do agravo de instrumento
, verifica-se que o Ministério Público enfrentou, ainda que de forma genérica, os fundamentos centrais da decisão combatida, especialmente no que tange à ausência de
periculum in mora
e à desproporcionalidade das medidas pretendidas.

O agravo apresenta argumentação voltada especificamente à demonstração da urgência das medidas ambientais e à configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, ainda que mediante construção predominantemente principiológica.

A técnica recursal não exige que o recorrente reproduza, ponto a ponto, cada fundamento da decisão, sendo suficiente que apresente argumentos aptos a infirmar a conclusão alcançada pelo julgador de origem, o que se verifica na hipótese dos autos.

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR –
ALEGADA INADMISSIBILIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

A parte agravada sustentou ainda a
inadmissibilidade parcial do recurso por fundamentação dissociada do conteúdo da decisão.

Todavia, denota-se que o presente
agravo, embora desenvolva teses amplas sobre tutela ambiental, mantém correlação lógica com o objeto decidido, qual seja, a análise dos requisitos da tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental.

A argumentação recursal, ainda que fundada em premissas principiológicas, guarda pertinência temática com a controvérsia devolvida ao
e.
Tribunal, não se configurando o alegado vício processual.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000711-32.2025.8.11.0033, proposta em desfavor de
ADEMIR DA SILVA
, indeferiu os pedidos de tutela de urgência.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia reside na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação civil pública ambiental, especificamente quanto à concessão de medidas liminares relacionadas à suposta degradação ambiental de 15,6325 hectares de floresta nativa na Fazenda Medalha Milagrosa.

Pois bem.

Na origem, o MPE-MT sustenta a ocorrência de degradação ambiental de 15,6325 hectares de floresta nativa em área de bioma amazônico sem autorização da autoridade ambiental competente, com imposição de embargo administrativo e aplicação de multa pela SEMA/MT.

A decisão agravada indeferiu os pedidos liminares formulados pelo agravante, que consistiam em:
a)
decretação da indisponibilidade de bens do agravado até o valor de R$ 149.230,35;
b)
embargo judicial da área degradada e imposição de obrigação de não fazer (abster-se de praticar novas atividades lesivas ao meio ambiente);
c)
imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação à SEMA/MT e posterior execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA); d) suspensão da participação do agravado em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O d. juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração do
periculum in mora
, considerando que o dano teria ocorrido em 2023, inexistindo notícias ou indícios de que o agravado esteja, atualmente, infringindo a norma ambiental ou impedindo a regeneração natural. Ademais, entendeu que a indisponibilidade de bens exigiria indício de dilapidação patrimonial, ausente nos autos, e considerou as medidas pleiteadas, em sede liminar, desproporcionais, capazes de caracterizar
periculum in mora inverso
.

Com efeito, a tutela de urgência, por sua própria natureza, destina-se a prevenir situações de risco iminente ou atual, não se prestando à reparação de danos pretéritos quando ausente demonstração de perigo de agravamento ou de comprometimento da eficácia do provimento jurisdicional final.

No caso dos autos, o Ministério Público não logrou
êxito em
demonstrar a existência de elementos concretos que evidenciem risco contemporâneo ao meio ambiente ou ameaça de continuidade da degradação. A mera invocação de princípios ambientais, embora relevante, não supre a necessidade de comprovação do
periculum in mora
.

A decisão agravada consignou expressamente que
"não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada"
, fundamento que permanece
incólume
diante das alegações recursais.

Registre-se ainda que a
decisão agravada reconheceu adequadamente a desproporcionalidade das medidas pretendidas, especialmente quanto à suspensão de participação em linhas de financiamento e à decretação de indisponibilidade de bens sem demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

No tocante ao pedido de indisponibilidade de bens, a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), firmou entendimento no sentido de que tal medida acautelatória exige a demonstração concreta do risco de frustração da tutela reparatória.

Conforme tese jurídica fixada no julgamento do IRDR n. 1005211-80.2024.8.11.0000:
"Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória."

No caso vertente, o Ministério Público não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que o agravado esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio com o propósito de inviabilizar eventual reparação do dano ambiental. A mera alegação de ocorrência de dano ambiental, ainda que relevante para o mérito da demanda, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação da medida acautelatória pleiteada.

Quanto à pretensão de embargo judicial, não vislumbro, ao menos neste momento processual, razões para a alteração da decisão impugnada, mormente diante da ausência de elementos suficientes a justificar a prematura intervenção judicial por meio da antecipação dos efeitos da tutela em relação ao embargo/suspensão das atividades realizadas.

Conclui-se, portanto, que a
tramitação regular da ação civil pública, com observância do contraditório e da ampla defesa, não compromete a tutela do interesse público ambiental. Ao contrário, assegura que eventual provimento condenatório seja proferido mediante cognição exauriente e com base em elementos probatórios robustos.

A urgência alegada pelo Ministério Público não se sustenta diante da ausência de risco atual ao meio ambiente ou de ameaça à eficácia do provimento jurisdicional final.

A manutenção da decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência deste e. Tribunal, que reconhece a importância da proteção ambiental sem descurar da necessidade de observância dos princípios processuais que regem a concessão de tutelas de urgência, evitando medidas que possam configurar
periculum in mora inverso
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026